Tribunal: STF
Processo: Rcl 39556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE CARÁTER GERAL POR DECISÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 5.794. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA PELO SUJEITO PASSIVO DA COBRANÇA NECESSÁRIA PARA VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 5.794, o Plenário assentou a compatibilidade da Lei 13.467/2017 com a Constituição Federal, em especial, na parte relativa à supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais. Exigência de autorização prévia e expressa do empregado submetido à cobrança para a validade da exação.



    2. No caso sob exame, a decisão reclamada manteve a obrigatoriedade do desconto e recolhimento da contribuição sindical de 2018 pelo empregador, no valor correspondente a um dia de trabalho, de todos os empregados, considerando suficiente a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, situação que ofende a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019).



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação, cassando o ato reclamado.